Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMAS 793 E 1.234 REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTO PADRONIZADO. USO OFF LABEL. SOMATROPINA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Medicamento padronizado. Competência. Tratando-se de hipótese que versa sobre dispensação de medicamento padronizado, a competência para julgamento da demanda deve ser definida em conformidade com o entendimento do STF (RE 1366243 TPI-Ref), segundo o qual “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde”. Assim, versando a hipótese sobre medicamento (somatropina) disponibilizado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da rede Distrital, fica evidenciada a responsabilidade do Distrito Federal pelo fornecimento.
2 – Medicamento padronizado. Indicação de uso off label. Tema Repetitivo no 106. Tratando-se de medicamento padronizado, com indicação de uso off label, a hipótese não submete às diretrizes estabelecidas no Tema Repetitivo no 106.
3 – Nota técnica favorável. Direito assegurado. Sendo a Somatropina medicamento padronizado, com indicação para tratamento de hipótese bastante semelhante à patologia que acomete a parte autora, razão pela qual já é disponibilizado pelas farmácias de assistência à saúde da rede Distrital, e em face da recomendação favorável do NatJus, ao fundamento de que, além de não haver no SUS protocolo específico para a condição de saúde descrita nos autos, o fármaco pode atenuar o impacto físico, social, educacional e profissional que as doenças com caráter dismórfico acarretam, deve ser assegurado o medicamento à paciente.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)